Tribunal: TJMT
Processo: 1005842-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005842-29.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. LENINE SOUZA FIGUEIREDO
PACIENTE(S): GABRIELA MONICA MARQUES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIELA MONICA MARQUES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos do incidente processual (N.U 0021531.08.2013.8.11.0002 – Código no 325145), que a condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - (Sistema PJe).
O impetrante sustenta que “a paciente já cumpriu toda sua pena e embora esteja preso por outro processo, não houve trânsito em definitivo da sentença aplicada”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “determinar a expedição do Alvará De Soltura” ou a “nulidade absoluta do processo ab initio desde a denúncia” (ID 71639965) (ID 71639968/ID 71639985).
Pois bem.
O impetrante instruiu a petição inicial com a denúncia (ID 82630970), certidão de nascimento de sua filha Anna Laura Sonego (ID 82630978) e cópia parcial da sentença condenatória (ID 82630974), porém não foram apresentados documentos aptos a comprovar que a paciente se encontra segregada por força de ato constritivo oriundo deste. e. Tribunal e, após a intimação do impetrante para instruir o habeas corpus com o traslado da documentação comprobatória, este anexou os mesmos registros bem como consignou que “foi solicitado ao juízo da vara execuções de Ribeirão Preto, onde a paciente cumpre pena o traslado do processo na integra para este egrégio tribunal, onde é de se verificar que a paciente foi processada e recorreu da sentença no Estado de Mato Grosso, e que não costa transito julgado definitivo da referida sentença” (ID 86241961).
Frise-se que, em consulta ao Sistema SEEU, não fora localizada a execução penal relativa ao cumprimento da pena imposta na ação penal n. 0021531.08.2013.8.11.0002 [Várzea Grande/MT], tampouco existe mandado de prisão em aberto originário do Estado de Mato Grosso (BNMP - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões). Ao contrário, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifica-se que a paciente está presa em razão de sentença condenatória proferida no processo n. 0000321-17.2017.8.26.0559 [em tramitação em São José do Rio Preto/SP].
De toda sorte, a Defesa apresentou, em 14.5.2021, ofício emitido pelo Juízo da Terceira Vara Criminal no qual fora determinado a retificação da guia de execução penal da paciente.
Nesse quadro, a análise da pretensão deve ser reservada para o julgamento colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção da i. PGJ, sobretudo por ser imprescindível esclarecer a situação processual da paciente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, em especial sobre a situação processual da paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO